Tribunal: TJDFT
Processo: 0718929-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Decorrido o prazo estipulado para a emenda, sem o cumprimento a contento da determinação exarada pelo magistrado, correta a sentença que indefere a petição inicial.
2. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do processo, sem julgamento do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.